Tribunal: CARF
Processo: 10675.901630/2011-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-04-04

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.901630/2011-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.542 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Recorrente
MATABOI ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2006
CRÉDITOS. CUSTOS/DESPESAS. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.
FROTA PRÓPRIA. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com combustíveis e lubrificantes utilizados na
frota própria de caminhões para o transporte de produtos em elaboração entre
os estabelecimentos do contribuinte, bem como nas empilhadeiras para
movimentação da produção, enquadram-se na definição de insumos dada pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR,
em sede de recurso repetitivo; assim, por força do disposto no § 2o do art. 62,
do Anexo II, do RICARF, adota-se essa decisão para reconhecer o direito de o
contribuinte descontar/aproveitar créditos sobre tais custos/despesas.
INSUMOS.
CRÉDITO
PRESUMIDO
AGROINDÚSTRIA.
FRETES
CONTRATADOS. ALÍQUOTA.
A alíquota de cálculo do valor do crédito da contribuição, aplicada sobre os
custos com serviços de fretes contratados com pessoas jurídicas, para o
transporte de insumos (bovinos) adquiridos de pessoas físicas e cooperativas de
produtores rurais, sujeitos ao crédito presumido da agroindústria, é a básica, no
percentual de 1,65 %; a alíquota do crédito presumido da agroindústria aplica-
se apenas e tão somente aos insumos desonerados; nas aquisições de insumos
e/ ou serviços onerados pela contribuição, o valor do crédito deve ser calculado
pela alíquota básica.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
AGROINDÚSTRIA.
ALÍQUOTA.
PERCENTUAL.
Súmula CARF no 157:
O percentual da alíquota do crédito presumido das agroindústrias de produtos
de origem animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, será
determinado com base na natureza da mercadoria produzida ou comercializada
pela referida agroindústria, e não em função da origem do insumo que aplicou
para obtê-lo.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer o direito de o contribuinte: 1) apurar créditos sobre
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.901630/2011-85
Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.542 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.901630/2011-85

os custos/despesas incorridos com combustíveis e lubrificantes utilizados na frota própria de
caminhões utilizados no transporte de produtos em elaboração entre seus estabelecimentos, bem
como nas empilhadeiras para movimentação da produção; 2) calcular o valor do crédito da
contribuição sobre os serviços (fretes) de transporte de matéria-prima (bovinos), pela alíquota
básica, no percentual de 1,65%; e, 3) utilizar o percentual de 60,0% da alíquota prevista no art. 2o
da Lei no 10.637/2002, para o cálculo do crédito presumido da agroindústria, nas aquisições de
insumos (bovinos e lenha), cabendo à autoridade administrativa competente apurar o
ressarcimento, nos termos deste acórdão, e verificar a compensação. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3301-
009.539, de 27 de janeiro de 2021, prolatado no julgamento do processo 10675.901625/2011-72,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini, Marcelo
Costa Marques d’Oliveira, Marco Antônio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Junior,
José Adão Vitorino de Morais, Semíramis de Oliveira Duro, Sabrina Coutinho Barbosa
(Suplente) e Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o conselheiro Breno do Carmo
Moreira Vieira.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
interposta contra despacho decisório que não homologou a Declaração de Compensação em
discussão neste processo administrativo.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil não homologou a Dcomp, sob o
fundamento de que o contribuinte não tem direito ao ressarcimento declarado/ compensado.
Intimado do despacho decisório, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, insistindo na homologação da Dcomp, alegando razões, assim resumidas pela
DRJ:
a) da nulidade do despacho decisório - ausência de fundamentação para a glosa dos
créditos e de detalhamento do débito;
b) da nulidade da exigência em razão da ausência dos cálculos elaborados pela
fiscalização;
c) da legitimidade dos créditos;
c.1) do conceito de insumo para fins de aplicação da sistemática não-cumulativa do
PIS/COFINS - do tratamento equivocado dispensado pela fiscalização;
Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.542 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.901630/2011-85

c.2) dos direito ao crédito relativo às despesas com combustíveis;
c.3) da legitimidade dos créditos tomados em razão dos custos com fretes (serviços
de transporte);
d) da alíquota aplicável, para fins da apuração de crédito presumido na aquisição
dos animais vivos;
e) da compensação efetuada;
f) das provas.
Analisada a manifestação de inconformidade, aquela DRJ julgou-a improcedente,
sob a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
[...]
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Incabível anular decisão sem que haja fatos ofensivos ao direito de ampla defesa, ao
contraditório ou às normas que definem competência.
PIS/PASEP E COFINS. INSUMOS.
O conceito de insumos para fins de crédito de PIS/Pasep e COFINS é o previsto no § 5o
do artigo 66 da Instrução Normativa SRF 247/2002, que se repetiu na IN 404/2004.
Inconformado com essa decisão, o contribuinte interpôs recurso voluntário,
insistindo na homologação da Dcomp, alegando, em síntese, que tem direito de: 1) descontar
créditos sobre os custos com combustíveis e lubrificantes para a frota própria, inclusive,
empilhadeiras; 2) ao crédito do PIS sobre fretes na aquisição de insumos (bovinos), calculado
pela alíquota básica (1,65 %) e não pela alíquota do crédito presumido da agroindústria; e, 3) à
utilização do percentual de 60,0 % da alíquota base (1,65%), para o cálculo do crédito presumido
da agroindústria, conforme previsto no art. 8o, § 3o, inciso I, da Lei no 10.925/2004.
Em síntese, é o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário interposto pelo contribuinte atende aos requisitos do artigo 67 do
Anexo II do RICARF; assim, dele conheço.
As matérias em discussão nesta fase recursal abrangem: a) o desconto/ aproveitamento
de créditos do PIS não cumulativo sobre os custos/despesas incorridos com
combustíveis e lubrificantes utilizados na frota própria de caminhões para o transporte
de produtos em elaboração entre os estabelecimentos do contribuinte, bem como nas
empilhadeiras para movimentação da produção; b) a alíquota base para o cálculo do
crédito descontado sobre serviços de transporte (fretes) dos bovinos (matéria-prima)
adquiridos de pessoas físicas e/ ou de cooperativas de produtores rurais; e, c) o
percentual da alíquota do cálculo do crédito presumido da agroindústria, nas aquisições
de bovinos e lenha.
A Lei no 10.637/2002 que instituiu o regime não cumulativo para o PIS, vigente à época
dos fatos geradores do PER/Dcomp em discussão, assim dispunha, quanto ao
aproveitamento de créditos:
Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.542 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.901630/2011-85

Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
(...)
Segundo o inc. II do art. 3o, os bens e serviços utilizados como insumos na prestação de
serviços ou na fabricação de bens e produtos destinados à venda geram créditos das
contribuições.
No julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em 22 de fevereiro de 2018, o Superior
Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, sob o rito de recurso repetitivo, que devem ser
considerados insumos, nos termos do inc. II do art. 3o, citado e transcrito anteriormente,
os custos/despesas que direta e/ ou indiretamente são essenciais ou relevantes para o
desenvolvimento da atividade econômica explorada pelo contribuinte.
Consoante à decisão do STJ "o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios
de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a impossibilidade ou a
importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte".
Em face do entendimento do STJ, no julgamento do REsp no 1.221.170, a Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional expediu a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF,
autorizando seus procuradores à dispensa de contestar e de recorrer contra decisão
desfavorável à União Federal, quanto ao conceito de insumos e respectivo direito de se
aproveitar créditos sobre insumos, nos termos definidos naquele julgamento, observada
a particularidade do processo produtivo de cada contribuinte.
No presente caso, o contribuinte é uma empresa agroindustrial que tem como objetivo
social, dentre outras, as atividades econômicas seguintes: a compra, a venda e o abate de
gado bovino; sua industrialização e comercialização no mercado interno e externo; a
produção e processamento de alimentos destinados à alimentação humana e rações para
animais; e a prestação de serviços de logística (transportes).
Assim, os custos/despesas incorridos com combustíveis e lubrificantes utilizados na
frota própria de caminhões para o transporte de produtos em elaboração entre os
estabelecimentos do contribuinte, bem como nas empilhadeiras para movimentação da
produção, geram créditos da contribuição, passíveis de desconto do valor calculado
sobre o faturamento mensal e/ ou de ressarcimento/compensação do saldo credor
trimestral.
Também, por força do disposto no § 2o do art. 62 do Anexo II, do RICARF, adota-se,
para os referidos custos/despesas, o mesmo entendimento do STJ no julgamento do
REsp no 1.221.170, para reconhecer o direito de o contribuinte apurar créditos sobre
eles.
Quanto à alíquota de cálculo do valor do crédito do PIS, sobre os serviços de transporte
(fretes) incorridos na aquisição de bovinos (matéria-prima) para abate e
processamento/industrialização, o percentual a ser aplicado é de 1,65 %, conforme
previsto no art. 2o da Lei no 10.637/2002.
A alíquota do crédito presumido do PIS agroindústria se aplica somente aos insumos
desonerados dessa contribuição, conforme consta do art. 8o da Lei no 10.925/2004,
adquiridos de pessoas físicas e/ ou de cooperativas de produtores rurais.
No presente caso, os serviços de fretes prestados pelas pessoas jurídicas ao contribuinte
foram onerados pelo PIS, ou seja, foram tributados à alíquota básica, no percentual de
Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.542 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.901630/2011-85

1,65 %. Assim, tem direito ao crédito correspondente a essa alíquota, ainda que os fretes
estejam vinculados ao transporte de matéria-prima que gerou créditos presumidos do
PIS agroindústria.
Já em relação ao cálculo do crédito presumido do PIS/Cofins agroindústria, o percentual
da alíquota a ser utilizado, constitui matéria sumulada pelo CARF, nos termos da
Súmula no 157 que assim dispõe:
Súmula CARF no 157:
O percentual da alíquota do crédito presumido das agroindústrias de produtos de
origem animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, será
determinado com base na natureza da mercadoria produzida ou comercializada
pela referida agroindústria, e não em função da origem do insumo que aplicou
para obtê-lo.
No presente caso, conforme já demonstrado anteriormente, o contribuinte tem como
atividade econômica, dentre outras, a agroindústria, incluindo frigorífico para abate de
animais (bovinos), processamento de carne e a produção de alimentos destinados à
alimentação humana e animal.
Assim, por força do disposto no art. 72, caput, do RICARF, aplica-se ao presente caso
aquela súmula, para reconhecer o direito de o contribuinte apurar o crédito presumido
do PIS agroindústria, sobre as aquisições de bovinos e lenha adquiridos de pessoas
físicas e/ ou de cooperativas de produtores, à alíquota correspondente a 60,0 % da
alíquota prevista no art. 2o da Lei no 10.637/2002, conforme determina o art. 8o, § 3o,
inciso I, da Lei no 10.925/2004.

Conclusão
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso voluntário para reconhecer o direito de o contribuinte: 1) apurar créditos sobre os
custos/despesas incorridos com combustíveis e lubrificantes utilizados na frota própria de
caminhões no transporte de produtos em elaboração entre seus estabelecimentos, bem como nas
empilhadeiras para movimentação da produção; 2) calcular o valor do crédito da contribuição
sobre os serviços (fretes) de transporte de matéria-prima (bovinos), pela alíquota básica, no
percentual de 1,65%; e, 3) utilizar o percentual de 60,0% da alíquota prevista no art. 2o da Lei no
10.637/2002, para o cálculo do crédito presumido da agroindústria, nas aquisições de insumos
(bovinos e lenha), cabendo à autoridade administrativa competente apurar o ressarcimento, nos
termos deste acórdão, e verificar a compensação.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente Redatora

Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.542 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.901630/2011-85

Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital